Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722258-90.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME EMBARGADO: BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeito modificativo, intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 29183889. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora